Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. CORTE SUPERIOR. REJULGAMENTO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. FRAUDE EM PONTO ELETRÔNICO. OFENSA À HONRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando o embargante não demonstra a existência de nenhum vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, emprestando ao recurso efeito infringente.
2. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, prudente que a solução se apoie no princípio da proporcionalidade, porquanto inexiste hierarquia entre eles.
3. É necessário o animus difamandi vel injuriandi para fundamentar o pleito reparatório, isto é, a vontade positiva ou deliberada de lesar a honra alheia, que requer expressões injuriosas ou caluniosas de potencialidade ofensiva indiscutível.
4. Recurso não provido.